Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717357-11.2022.8.07.0001 APELANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: JANAINA NONATO DA SILVA DESPACHO Considerando que a apelada não apresentou procuração outorgando poderes ao seu causídico, regularize sua representação processual. Prazo de 5 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,3 de julho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR